Tribunal: TJDFT
Processo: 0001660-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
I - Mantém-se a condenação do agente, quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas por laudo pericial, demonstram a prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, não sendo sequer necessário que o agente tivesse intenção e tampouco que efetivamente cumpra a promessa.
IV - No caso, os delitos de ameaça e lesão corporal foram praticados em momentos distintos, não havendo qualquer indicação de que o primeiro tenha sido praticado como meio para a execução do segundo, tratando-se de condutas autônomas, de forma que não se aplica a consunção.
V - Recurso conhecido e desprovido.